Tribunal: TCU
Processo: 033.304/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16732/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 033.304/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Danielle Furtado dos Santos (XXX.356.800-XX); Lenice de Castro Muniz de Quadros (XXX.605.460-XX); Lucas Ortiz da Silveira Porto (XXX.214.350-XX); Mauren Assis de Souza (XXX.262.850-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Sefip, para que: 1.7.1. proceda ao destaque do ato de interesse do Sr. Thiago Gonzalez Barbosa e Silva (XXX.316.440-XX), a fim de que seja realizada diligência acerca da possível existência de incompatibilidade do regime de dedicação exclusiva registrado no formulário e-Pessoal com o exercício de outras atividades de natureza privada e pública desempenhadas pelos interessados, conforme consulta realizada nos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal; 1.7.2. dê ciência ao órgão jurisdicionado acerca de possível ofensa por parte do Sr. Thiago Gonzalez Barbosa e Silva (XXX.316.440-XX) ao disposto no art. 117, X, da Lei 8.112/1990, haja vista que, mediante consulta aos sistemas informatizados colocados à disposição deste Tribunal, verificou-se que o referido interessado consta como sócio administrador de pessoa jurídica, devendo este Tribunal ser informado das providências adotadas.